Tribunal: TJBA
Processo: 0000379-70.2010.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000379-70.2010.8.05.0067 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: KATIANE LOPES ADORNO MENDES DE ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição Intercorrente. Rediscussão de Mérito. Inexistência de Omissão ou Contradição. Rejeição do Recurso. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que confirmou a sentença de primeiro grau. A sentença extinguiu execução de título extrajudicial (nota de crédito comercial) pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o prazo prescricional trienal, somado ao período de suspensão legal de um ano, se esgotou sem atos úteis do exequente para constrição de bens. II. Questão em discussão 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao analisar a aplicação da prescrição intercorrente e a suposta inércia do credor; e (ii) saber se o Acórdão deixou de abordar o prequestionamento das matérias suscitadas pelo Embargante. III. Razões de decidir 1. O Acórdão embargado analisou de forma clara e exaustiva a matéria, refutando a tese de ausência de inércia do credor e a responsabilidade exclusiva do Judiciário pela demora, inexistindo os vícios de omissão ou contradição. 2. A prescrição intercorrente opera-se pela ausência de atos úteis do exequente para a satisfação do crédito, sendo o mero peticionamento ou a reiteração de diligências infrutíferas insuficientes para afastar a inércia, especialmente quando o prazo prescricional já havia se exaurido. 3. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se à demora na citação, não à inércia do credor em diligenciar a localização de bens penhoráveis após a efetiva citação e certificação da ausência de patrimônio. 4. A suspensão do processo pelo prazo de um ano, após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, ocorre ex lege, não sendo necessária decisão judicial formal para sua deflagração. 5. O Acórdão enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, prequestionando implicitamente a matéria para as instâncias superiores, sendo desnecessária menção expressa a cada dispositivo legal. IV. Dispositivo e tese 1. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição no acórdão que, de forma fundamentada, reitera a ocorrência da prescrição intercorrente, afastando a alegação de inércia do Judiciário em face da ausência de atos úteis e eficazes do credor. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem exigem manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado para fins de prequestionamento, bastando que a matéria tenha sido devidamente analisada e decidida." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1º e 4º, art. 1.022. CC, art. 206, § 3º, VIII. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração Cível nº 0000379-70.2010.8.05.0067, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como embargado KATIANE LOPES ADORNO MENDES DE ALMEIDA E OUTROS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora